Tribunal: TJBA
Processo: 8034004-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034004-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RODRIGO VIANA PANZERI e outros Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA, FORMALMENTE, CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU LIMINAR EM HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE SUPERADO EXCEPCIONALMENTE. CURTA DURAÇÃO DA MEDIDA DISCIPLINAR. RISCO DE PERDA DA UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DE MILITAR REFORMADO À PENA DISCIPLINAR. INVOCAÇÃO DA SÚMULA Nº 56 DO STF. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO ENUNCIADO COM O REGIME JURÍDICO ESTADUAL SUPERVENIENTE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. ARTS. 33, 52, 55 E 65. PREVISÃO DE CONTROLE DISCIPLINAR DO REFORMADO E POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A PROCESSO DISCIPLINAR, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES COMPATÍVEIS COM SUA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL. DETENÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA COMO ESPÉCIE DE SANÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPATIBILIDADE DA REPRIMENDA COM A CONDIÇÃO DE REFORMADO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO. ALEGAÇÕES DE CONTROVÉRSIA FÁTICA, AUSÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL, DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DA REGULARIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de VALDIR BRITO DOS SANTOS, 1º Sargento PM reformado, contra decisão do Juízo de Direito do Plantão Unificado de 1º Grau, que indeferiu liminar no Habeas Corpus Criminal nº 8089942-78.2026.8.05.0001, impetrado perante o primeiro grau, sem prejuízo da alegada coação material atribuída ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia e ao Comandante do Batalhão de Polícia de Choque. 2. Consta dos autos que o paciente, reformado desde 20/08/2018, foi submetido a Processo Disciplinar Sumário em razão de fatos ocorridos em 19/02/2022, ao final do qual lhe foi imposta sanção disciplinar de 15 (quinze) dias de detenção, publicada no BGO nº 74, de 17/04/2025, cujo cumprimento teve início em 11/05/2026. 3. A impetração sustenta, em síntese: a) impossibilidade de submissão de policial militar reformado à pena disciplinar, à luz da Súmula nº 56 do STF; b) ausência de autorização expressa, nos arts. 33 e 65 da Lei Estadual nº 7.990/2001, para imposição de detenção disciplinar a militar reformado; c) incompatibilidade da detenção em unidade militar com a situação institucional do reformado; d) ocorrência dos fatos após a reforma do paciente; e) controvérsia quanto à dinâmica fática do Processo Disciplinar Sumário; f) inexistência de processo criminal pelos mesmos fatos; g) ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da reprimenda. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar: a) se é possível conhecer, excepcionalmente, de habeas corpus impetrado contra decisão de primeiro grau que indeferiu liminar em outro writ, diante do risco de perda da utilidade da prestação jurisdicional; b) se a sanção disciplinar de detenção imposta a policial militar reformado configura constrangimento ilegal manifesto; c) se a Súmula nº 56 do STF afasta, de forma automática, a incidência do regime jurídico previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001; d) se as alegações de controvérsia fática, ausência de persecução criminal, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da sanção podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. Embora, em regra, não se admita habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro writ ainda pendente de julgamento na origem, a curta duração da sanção disciplinar — 15 (quinze) dias de detenção — recomenda o conhecimento excepcional da impetração, a fim de evitar o esvaziamento da utilidade da tutela jurisdicional da liberdade. 6. O conhecimento excepcional do habeas corpus, contudo, não conduz automaticamente à concessão da ordem, sendo necessária a demonstração de ilegalidade patente, abuso de poder ou teratologia. 7. O art. 142, § 2º, da Constituição Federal estabelece que “não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”, restrição que não afasta integralmente o controle jurisdicional de legalidade, mas impede a utilização do writ como instrumento de revisão ampla do mérito disciplinar. 8. A Lei Estadual nº 7.990/2001, em seu art. 33, dispõe que o policial militar reformado está dispensado definitivamente da prestação do serviço ativo, percebendo remuneração pelo Estado, mas permanece sujeito ao controle disciplinar da Instituição. 9. O art. 65 do mesmo diploma prevê que o policial militar da reserva remunerada e o reformado poderão ser submetidos a processo disciplinar, podendo ser apenados com sanções compatíveis com sua situação institucional. 10. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia prevê, ainda, a detenção como espécie de sanção disciplinar, nos termos do art. 52, II, disciplinando, no art. 55, que a detenção não poderá exceder 30 (trinta) dias e deverá ser cumprida em área livre do quartel. 11. A Súmula nº 56 do STF, segundo a qual “militar reformado não está sujeito à pena disciplinar”, embora relevante como vetor interpretativo de contenção do poder disciplinar sobre militares reformados, não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada quando existente legislação estadual superveniente e específica preservando o controle disciplinar sobre o policial militar reformado. 12. A tese defensiva de que a expressão “sanções compatíveis com sua situação institucional” excluiria, necessariamente, a detenção disciplinar em unidade militar é juridicamente relevante, mas não evidencia, por si só, ilegalidade manifesta, ausência absoluta de competência da Administração Militar ou nulidade patente do procedimento disciplinar. 13. A pretensão de revisão da dinâmica dos fatos apurados no Processo Disciplinar Sumário, inclusive quanto à alegação de que o paciente teria atuado em auxílio a populares em contexto de suposta violência doméstica, demanda revolvimento do acervo probatório administrativo, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus. 14. A inexistência de processo criminal instaurado contra o paciente pelos mesmos fatos não conduz, automaticamente, à ilegalidade da sanção disciplinar, diante da autonomia entre as instâncias administrativa e penal. 15. A alegada ausência de contemporaneidade da reprimenda, embora argumentativamente relevante, não demonstra, de plano, prescrição administrativa, decadência do poder disciplinar, nulidade insanável do procedimento ou ausência de decisão administrativa fundamentada. 16. A análise da proporcionalidade concreta da penalidade exigiria exame aprofundado da natureza da transgressão reconhecida, da prova produzida, dos critérios administrativos utilizados na dosimetria disciplinar e da motivação do ato sancionatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do writ, salvo flagrante arbitrariedade, não evidenciada no caso. 17. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem. IV – DISPOSITIVO 18. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034004-04.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante RODRIGO VIANA PANZERI e como paciente VALDIR BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, , em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça